Tribunal: TJSP
Processo: 2224300-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. Ação Direta de Inconstitu-cionalidade. Ataque à r. deliberação que concedeu a liminar. Perda do objeto. Tema principal julgado. Prévios deste Colendo Órgão Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000157628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2224300-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AVARÉ, é agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AVARÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO
RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
PÉRICLES
PIZA,
EVARISTO
DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA E ALVARO PASSOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
São Paulo, 4 de março de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
VOTO No: 44318
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2224300-47.2019.8.26.0000/50000
COMARCA:São Paulo
Agravante: Presidente da Câmara Municipal de Avaré
Agravado: Prefeito do Município de Avaré
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade. Ataque à r. deliberação que concedeu a liminar.
Perda do objeto. Tema principal julgado. Prévios deste
Colendo Órgão Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL a roer a
r. decisão fls. 243/244 que houve por bem outorgar a liminar desejada pelo
Agravado.
Em boa síntese, impende sobressair que esta
contenda foi instaurada em face do inciso XV do art. 61 da Lei Orgânica
daquelas cercanias, que contém a obrigação de o Agravado “(...) prestar à
Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações solicitadas, salvo prorrogação, a
seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da
dificuldade de obtenção nas respectivas fontes, dos dados pleiteados. (...)”.
Mais ainda, diz a peça primeira que a disposição
em comento, além de estar se prestando a um aborrecível papel de
instrumento político, voltado a paralisar as funções gerenciais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravado (porquanto os requerimentos ultrapassaram a casa de milhar),
chegando-se, inclusive, ao inusitado ponto deste último ter sido envolvido
em inquérito policial destinado a apurar a prática de crime de
responsabilidade, fere de morte o princípio da separação entre os poderes,
principalmente por prever um nefasto controle que tem nítido caráter de
invasão das atribuições de administração da coisa pública, em expediente
destituído de qualquer parâmetro inserto na Carta Bandeirante.
Prossegue com a anotação de que o prazo fixado
é abusivo, tudo conspirando contra o axioma da autonomia municipal e
com o sistema de freios e contrapesos, emergindo, portanto, clara e direta
ofensa aos artigos 5o e seu § 1o, 47, inciso XIV, e 144, todos da Tábua
Máxima Paulista.
Indicada
doutrina
de
qualidade
e
vários
antecedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal e desta Altiva Casa,
pleiteou, em fechamento, a antecipação de tutela (1/36).
Determinada a emenda da inaugural (folha 200)
advieram os necessários reparos (fls. 202/240).
Estudado o complexo que se tinha no momento,
este subscritor, guardada a configuração originária, assim deliberou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
“(...) A liminar é iminente.
É que, sem embargo da análise mais detida que se promoverá ao
cabo da causa, vê-se, mercê da documentação acostada ao caderno
processual, que o dispositivo em voga está a produzir deletérios
efeitos à administração do Alcaide, sobressaindo, portanto, os
pressupostos autorizadores da antecipação de tutela, seja pela
probabilidade do direito invocado, relacionado ao princípio da
separação entre os poderes, seja, também, pelo risco da não entrega
a tempo das informações buscadas resultado da demanda, cuja não
paralisação poderá render infaustos desdobramentos.
Dessa forma, atento a tais postulados, DEFIRO a liminar para
SUSPENDER a eficácia do inciso XV do art. 61 da Lei Orgânica de
Avaré, até que sobrevenha a crítica final deste embate. (...)”.
Agastado, o Agravante interpõe este recurso por
meio do qual busca revogar a liminar antes concedida, alegando que a
queixa vestibular não está dizendo a verdade, eis que os requerimentos
formulados são relevantes, e que a população local é quem sofrerá pela
restrição contida na liminar concedida, impedidora do livre exercício das
funções que cabem aos edis, dentre elas a de fiscalizar o Poder Executivo.
Em remate, aduz que o óbice ao vigor da disposição legal vai de encontro
com o direito de informação assegurado pela Carta Republicana e que a
manutenção da tutela dada, além de vulnerar a autonomia municipal,
significará real “(...) carta branca ao Executivo Avareense para não reportar seus
atos ao Poder Legislativo, seu fiscalizador. (...)” (fls. 1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
O Agravado contrariou o recurso (fls. 12/50),
tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinado pela rejeição da
rebeldia (fls. 231/236).
É O RELATÓRIO.
1. Da perda do objeto recursal.
Reverenciadas as posições contrárias, é certo
afirmar que a insurgência meneada se encontra esvaziada.
É que sobreveio o julgamento do mérito da
questão posta, sendo exato observar que o tema relativo à tutela de
urgência foi absorvido, exaurido nesse ponto o exame querido pelo
Agravante.
Essa é a métrica proclamada por este Seleto
Órgão Especial (Agravo Interno Cível no 2112522-43.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Álvaro Passos, j. 08.11.2017; Agravo Interno Cível no
2237701-84.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Evaristo
dos
Santos,
j.
11.04.2018; Agravo Interno Cível no 2244112-12.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Xavier de Aquino, j. 13.03.2019 e Agravo Interno Cível no
2146652-88.2019.8.26.0000, j. 20.10.2019, desta relatoria), dispensada, à
vista da singeleza da situação, a respectiva cópia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Assim, inequívoca a impossibilidade de crítica do
momentâneo recurso.
2. Dispositivo.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator